Tribunal: TJMT
Processo: 1010034-76.2021.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010034-76.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA DE ALMEIDA XAVIER - CPF: 346.071.531-68 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010034-76.2021.8.11.0041

Origem
:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente:
Mato Grosso Previdência - MTPREV

Parte Recorrida:
Mara de Almeida Xavier

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 04

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS –
DISTRIBUIÇÃO DE DUAS DEMANDAS IDÊNTICAS – LITISPENDÊNCIA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DA RECLAMADA.

Verificada a
reprodução de demanda em curso (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC), imperioso o reconhecimento da litispendência, com a anulação do julgamento de 1º grau e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela Mato Grosso Previdência ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente estadual reclamado a
“a restituir, observando a alíquota de 11%,

o valor da diferença
entre o desconto comprovadamente realizado,
de janeiro de 2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
”.

O recorrente sustenta que, como
o § 21 do art. 40, o qual previa a imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 90/2020, que o referendou em âmbito regional.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Apreciando a questão, observa-se que foi submetido a julgamento, por esta E. Turma Recursal, sob minha relatoria, na sessão realizada em 29/11/2022, processo idêntico ao presente, envolvendo as mesmas partes em lide (autos nº 1011807-82.2021.8.11.0001), bem como repetindo idênticos causa de pedir e pedido.

Da análise de ambos os autos, tem-se que foram protocolados na mesma data (23/03/2021), sendo que, no feito sob nº 1011807-82.2021.8.11.0001, consta o protocolo às 20:52, conquanto, em relação ao presente, o protocolo está registrado às 21:16.

Na sistemática processualista do Código de Processo Civil de 2015, a ação considera-se proposta na data de seu protocolo, não mais na data da distribuição entre os juízos concorrentemente competentes:

Art. 312.
Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for
protocolada
, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

Diante disso, verificada a identidade das demandas, configurando, assim, a litispendência, a ação por último distribuída deve ser extinta, nos termos do art.
do artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, por fundamento diverso, para
desconstituir
a sentença e
julgar extinto o feito,
sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V e § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022